Tribunal: TJDFT
Processo: 0700206-27.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABUSO DE CONFIANÇA DA EMPRESA VÍTIMA. NEGATIVAÇÃO MANTIDA. FRAÇÃO DE 1/8 NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. VIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Existindo provas da materialidade e da autoria do crime de estelionato, sendo o depoimento da vítima confirmado por outras provas produzidas nos autos, em especial, prova documental, mantém-se a condenação.
2. Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias do crime quando a ré se utiliza de sua função privilegiada junto à empresa vítima para, de forma ilícita, auferir vantagens. No caso dos autos, a ré/recorrente era gerente de uma franqueada da empresa vítima, pessoa que deveria zelar pela segurança dos negócios no local, justificada, portanto, a valoração negativa das circunstâncias do crime.
3. É pacífico na doutrina e jurisprudência a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o cálculo da pena-base, para cada circunstância judicial considerada negativa, bem como a fração de 1/6 (um sexto) por cada agravante ou atenuante.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.